Tribunal: STF
Processo: ARE 1369895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte aplicou a Súmula n° 735/STF, bem como negou seguimento ao recurso.
    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o “o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul NÃO examinou concessão/indeferimento de medida liminar, mas o próprio mérito de ação que busca o direito à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina”. 
Decido.
    Da análise dos autos, verifico que devem ser acolhidos os presentes embargos declaratórios, apenas para prestar esclarecimentos quanto à fundamentação dos recursos interpostos. 
    Com efeito, a interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    Incide no caso a orientação da Súmula n° 281/STF, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    Ex positis, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC/2015, PROVEJO PARCIALMENTE os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para fins de esclarecimento, MANTENDO-SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2022.
     
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente